Tribunal: TJBA
Processo: 8039397-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039397-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ROBERTO CORREIA DE ANDRADE e outros Advogado(s): EDER RICARDO FIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME DE INJÚRIA. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus preventivo impetrado em favor de Roberto Correia de Andrade, vereador do Município de Formosa do Rio Preto/BA, objetivando o trancamento da ação penal nº 8001202-69.2024.8.05.0081. O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 140, c/c art. 141, II e III, do Código Penal, por ter chamado o prefeito municipal de "ladrão" durante sessão da Câmara Municipal realizada em 05/03/2024, questionando a destinação de recursos públicos municipais. O vídeo da sessão foi posteriormente divulgado pelo próprio parlamentar em grupos de WhatsApp e redes sociais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o alcance da imunidade parlamentar material prevista no art. 29, VIII, da Constituição Federal quando as manifestações proferidas em sessão legislativa são posteriormente divulgadas em redes sociais, ultrapassando os limites territoriais da circunscrição municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional que exige a demonstração inequívoca da falta de justa causa, somente sendo admissível quando comprovada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria. 2. Sobre o arquivamento ministerial anterior da Notícia de Fato nº 8001163-72.2024.8.05.0081, este não se fundamentou na análise detalhada do reconhecimento da imunidade parlamentar ou na atipicidade da conduta, mas sim na ausência de manifestação da vítima em ação penal pública condicionada à representação do ofendido, nos termos do artigo 145, parágrafo único, do Código Penal. O próprio Ministério Público consignou em sua decisão que havia "possível incidência, na espécie, da imunidade prevista no art. 29, VIII, da Carta Política de 1988", mas que não houve "qualquer manifestação de vontade da vítima a autorizar a continuidade da persecução". Tal obstáculo restou superado pela propositura de queixa-crime pelo próprio ofendido, utilizando-se da legitimidade privada subsidiária. 3. Na queixa-crime oferecida pelo querelante (nº 8001202-69.2024.8.05.0081), o Ministério Público manifestou-se pela rejeição da peça acusatória. Contudo, diante de mero parecer não vinculante em sede de ação penal privada, o magistrado singular, no exercício de sua autonomia jurisdicional, entendeu presentes os requisitos do art. 41 do CPP, com indícios de autoria e materialidade suficientes à deflagração da persecução penal e recebeu a queixa-crime, em legítimo exercício de sua jurisdição, o qual não está vinculada a manifestação das partes. 4. A imunidade parlamentar material dos vereadores condiciona-se a dois requisitos cumulativos: que as opiniões, palavras e votos tenham relação com o exercício do mandato e que tenham sido proferidas na circunscrição do município, conforme estabelecido pelo STF no Tema 469 de repercussão geral. 5. As manifestações proferidas no plenário da Câmara Municipal encontram-se, em princípio, protegidas pela imunidade parlamentar material, uma vez que versaram sobre questão de interesse público relacionada à gestão municipal, atendendo aos requisitos funcional e espacial. 6. No entanto, a posterior divulgação das manifestações em redes sociais introduz elemento novo e complexo, criando controvérsia fática sobre se tal divulgação configura mero desdobramento natural do exercício parlamentar ou conduta autônoma que extrapola os limites constitucionais da imunidade material. 7. A aferição definitiva sobre o alcance da imunidade parlamentar no caso específico da divulgação do discurso em redes sociais, diante da matéria fática controversa envolvida, não é passível de ser resolvida na via estreita do habeas corpus, que exige demonstração inequívoca e de plano da tese defensiva, constituindo questão de mérito que demanda exame aprofundado do conjunto probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. O trancamento da ação penal é medida excepcional que exige demonstração inequívoca da falta de justa causa, não sendo cabível quando a situação demanda acurado exame probatório. 2. A imunidade parlamentar material dos vereadores possui dupla dimensão: funcional, exigindo pertinência temática com o mandato, e espacial, limitando-se aos atos praticados dentro da circunscrição municipal. 3. A divulgação de manifestações parlamentares em redes sociais pode ultrapassar os limites constitucionais da imunidade material, configurando questão de mérito incompatível com o rito célere do habeas corpus." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 29, VIII; CP, arts. 140, 141, II e III, e 145, parágrafo único; CPP, art. 38. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 101876/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.02.2019; STJ, RHC nº 62.029/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.10.2016; STF, Tema 469 de repercussão geral. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8039397-41.2025.8.05.0000, da Comarca de Formosa do Rio Preto, impetrado por Eder Ricardo Fior em favor de Roberto Correia de Andrade. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto integrantes do presente julgado. Salvador, .